Tribunal: TJDFT
Processo: 0010412-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010412-25.2017.8.07.0001 RECORRENTE: THAIS DUARTE NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 2. A vigilância e a segurança realizada por agentes penitenciários com o intuito de impedir a entrada de substâncias entorpecentes no estabelecimento prisional não tornam a conduta da acusada atípica. 3. Nos termos do art. 17 do CP, as espécies de crime impossível (ineficácia absoluta do meio e impropriedade absoluta do objeto) se aplicam aos casos de crime tentado, o que não se verifica ao caso em análise, tendo em vista que se trata de hipótese de crime consumado. 4. A conduta da apelante, ao “trazer consigo” 1 (uma) porção de "maconha", com massa líquida de 27,39g (vinte e sete gramas e trinta e nove centigramas), em sua cavidade corporal, voltada à difusão ilícita, configura o delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), além de incidir na causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, haja vista que cometido nas dependências de estabelecimento prisional. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 17 do Código Penal, sustentando a atipicidade da conduta em razão do crime impossível, uma vez que a rigorosa inspeção do estabelecimento prisional configuraria a ineficácia do meio utilizado para levar o entorpecente para dentro do presídio. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, por afronta ao princípio da legalidade, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 17 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Depreende-se do referido dispositivo legal que as espécies de crime impossível (ineficácia absoluta do meio e impropriedade absoluta do objeto) se aplicam aos casos de crime tentado, o que não se verifica no caso em análise, tendo em vista que se trata de hipótese de crime consumado. Salienta-se que o tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Nesse quadrante, observa-se que a consumação do núcleo "entregar a consumo ou fornecer drogas" do referido artigo foi obstada por circunstâncias alheias à vontade da apelante. Todavia, a conduta da ré, ao “trazer consigo” porção de substância entorpecente em sua cavidade corporal, voltada à difusão ilícita, configura o delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), além de incidir na causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, haja vista que cometido nas dependências de estabelecimento prisional (ID 34832522 - Pág. 5/6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada transgressão ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1373892 ED-AgR, Relator Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe 10/6/2022). Demais disso, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1363351 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 24/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024